Tribunal: TJES
Processo: 5001172-70.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001172-70.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

APELADO: PHARMA SHOW DROGARIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL PRESUMIDO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por PHARMA SHOW DROGARIA LTDA, declarou a inexistência de débito decorrente de contrato de software de gestão não instalado e condenou a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais em razão de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se é exigível o débito que originou a negativação, frente à alegada não prestação do serviço contratado; (iii) determinar se houve dano moral indenizável à pessoa jurídica pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; e (iv) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à hipótese, nos termos da teoria finalista mitigada, pois a autora, embora pessoa jurídica, é tecnicamente vulnerável frente à fornecedora de software especializado, contratando o sistema como destinatária final e não como insumo direto de sua atividade fim.

4. A cobrança se mostra indevida, pois a ré não comprova a efetiva instalação e funcionamento do sistema contratado, sendo incabível a exigência de fidelização e de pagamento por serviço não prestado, aplicando-se o art. 476 do Código Civil (exceptio non adimpleti contractus).

5. A negativação do nome da autora por débito inexistente configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, nos termos da Súmula 227 do STJ, sendo o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica presumido (in re ipsa) em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

6. Ainda que o dano moral fosse controverso, houve comprovação concreta de prejuízo, diante da recusa de carta de crédito ao sócio da autora em razão da negativação indevida, evidenciando repercussão direta na credibilidade da empresa no mercado.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) revela-se proporcional, observando os critérios da razoabilidade, a gravidade da conduta ilícita, o dano causado e o caráter pedagógico da sanção, inexistindo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresa fornecedora de software e sociedade empresária destinatária final do serviço, quando demonstrada vulnerabilidade técnica.

2. A cobrança por serviço de software que não foi instalado nem utilizado configura prática abusiva, tornando inexigível o débito e ilegítima eventual negativação.

3. A negativação indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido, sendo irrelevante a prova de prejuízo concreto, embora este tenha sido comprovado no caso.

4. A indenização fixada em R$ 5.000,00 por danos morais mostra-se proporcional e adequada diante das circunstâncias do caso e da função compensatória e pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 476; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2509742/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2235389/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 12.06.2023; Súmula 227/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
(Ré) em face da r. sentença (ID 16174036) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
PHARMA SHOW DROGARIA LTDA
(Autora), julgou procedentes os pedidos para:
(i)
declarar a inexistência do débito apontado na inicial; e
(ii)
condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 16174046), a Apelante sustenta, em síntese:
(a)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação comercial (B2B) e ser o software um insumo da atividade empresarial da Apelada;
(b)
a legitimidade do débito, argumentando que o contrato previa carência de 12 meses e aviso prévio de 90 dias para rescisão, e que a Apelada descumpriu tais cláusulas, agindo a Apelante em exercício regular do direito;
(c)
a inocorrência de dano moral à pessoa jurídica, que não seria presumido (
in re ipsa
) e exigiria prova concreta do abalo à honra objetiva; e,
(d)
subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por ser excessivo.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 16174052), pugnando pela manutenção integral da sentença. Alega que o serviço jamais foi prestado ou sequer instalado devido a falhas técnicas, sendo inexigível o pagamento ou a multa por fidelização. Argumenta que a própria Apelante agiu de forma contraditória ao negativar apenas um mês isolado (abril/2022). Defende que o dano moral, no caso de negativação indevida de Pessoa Jurídica, é presumido, e que, de todo modo, comprovou o dano concreto, pois seu sócio teve uma carta de crédito negada em razão da negativação.

A Apelante opôs Embargos de Declaração (ID 16174037) contra a sentença, os quais foram integralmente rejeitados por visarem a rediscussão do mérito (ID 16174044).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
(Ré) em face da r. sentença (ID 16174036) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
PHARMA SHOW DROGARIA LTDA
(Autora), julgou procedentes os pedidos para:
(i)
declarar a inexistência do débito apontado na inicial; e
(ii)
condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 16174046), a Apelante sustenta, em síntese:
(a)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação comercial (B2B) e ser o software um insumo da atividade empresarial da Apelada;
(b)
a legitimidade do débito, argumentando que o contrato previa carência de 12 meses e aviso prévio de 90 dias para rescisão, e que a Apelada descumpriu tais cláusulas, agindo a Apelante em exercício regular do direito;
(c)
a inocorrência de dano moral à pessoa jurídica, que não seria presumido (
in re ipsa
) e exigiria prova concreta do abalo à honra objetiva; e,
(d)
subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por ser excessivo.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 16174052), pugnando pela manutenção integral da sentença. Alega que o serviço jamais foi prestado ou sequer instalado devido a falhas técnicas, sendo inexigível o pagamento ou a multa por fidelização. Argumenta que a própria Apelante agiu de forma contraditória ao negativar apenas um mês isolado (abril/2022). Defende que o dano moral, no caso de negativação indevida de Pessoa Jurídica, é presumido, e que, de todo modo, comprovou o dano concreto, pois seu sócio teve uma carta de crédito negada em razão da negativação.

A Apelante opôs Embargos de Declaração (ID 16174037) contra a sentença, os quais foram integralmente rejeitados por visarem a rediscussão do mérito (ID 16174044).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
PHARMA SHOW DROGARIA LTDA
em face de
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
.

Narra a Autora (ora Apelada) que contratou junto à Ré (ora Apelante) o fornecimento de um software de gestão comercial. Alega que, em 21/01/2022, solicitou o cancelamento do contrato, em razão de "diversas falhas técnicas" que impossibilitaram a instalação e o uso efetivo do sistema.

Não obstante a solicitação de cancelamento, a Ré prosseguiu com as cobranças e promoveu a inscrição do CNPJ da Autora em cadastros de inadimplentes (SERASA), referente a um suposto débito do mês de abril de 2022. Diante disso, a Autora pleiteou a declaração de inexistência do débito e a condenação da Ré em danos morais.

Foi deferida a tutela de urgência para determinar a retirada da negativação.

Em contestação (ID 23458108), a Ré (Apelante) arguiu, preliminarmente, a incompetência do juízo, invocando cláusula contratual de eleição de foro para São Paulo/SP. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a existência do débito. Sustentou que a rescisão antecipada pela Autora violou cláusulas contratuais de carência (12 meses) e aviso prévio (90 dias), sendo as cobranças um exercício regular de direito. Alegou, por fim, a inexistência de dano moral indenizável à pessoa jurídica por falta de comprovação de abalo à honra objetiva.

O MM. Juiz
a quo
proferiu sentença (ID 16174036), rejeitando a preliminar de incompetência ao reconhecer a relação de consumo e a vulnerabilidade da Autora. No mérito, julgou procedentes os pedidos, sob o fundamento central de que a Ré
não logrou comprovar a efetiva instalação e o pleno funcionamento do software
, tornando a inscrição no SERASA indevida. Declarou, assim, a inexigibilidade do débito e condenou a Ré ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais.

A Ré opôs Embargos de Declaração (ID 16174037), que foram rejeitados (ID 16174044).

Inconformada, a Ré interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 16174046), reiterando as teses de defesa quanto à existência do débito por descumprimento contratual da Apelada (violação da carência), a inaplicabilidade do CDC e a ausência de dano moral presumido para pessoa jurídica, pugnando pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 16174052), rebatendo os argumentos e pugnando pela manutenção da sentença.

Feitas essas considerações, adianto que
o recurso não merece provimento
. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar: (i) a natureza da relação jurídica entre as partes (aplicabilidade do CDC); (ii) a exigibilidade do débito que originou a negativação, frente à alegação de não prestação do serviço; (iii) a configuração do dano moral à pessoa jurídica; e (iv) a razoabilidade do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

A Apelante busca afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o software contratado seria um insumo para a atividade empresarial da Apelada, e não um produto para destinação final.

Sem razão, contudo.

A r. sentença acertadamente reconheceu a relação de consumo. A Apelada, uma drogaria, contratou um
software de gestão
. Evidencia-se, assim, sua
vulnerabilidade técnica
perante a Apelante, empresa especializada no desenvolvimento de tais sistemas.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça há muito flexibilizou o rigor da teoria finalista para agasalhar a chamada
teoria finalista mitigada
, que reconhece a condição de consumidor à pessoa jurídica que, embora não seja destinatária final fática e econômica do bem, demonstra vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) frente ao fornecedor.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO . LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. EXISTÊNCIA . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 .
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou
jurídica
, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor"
(AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). Incidência da Súmula 83/STJ . 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, decidiu aplicar a legislação consumerista à hipótese, com fundamento na teoria finalista mitigada, e consignou estar presente a vulnerabilidade da parte agravada. Nesse contexto, rediscutir a existência ou não de vulnerabilidade técnica da agravada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7 do STJ. 3 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2509742 RJ 2023/0372971-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

A Apelada exaure o serviço em si mesmo (a gestão), não o utilizando como insumo direto na sua cadeia produtiva (venda de medicamentos). Correta, portanto, a aplicação do CDC, inclusive no que tange à rejeição da cláusula de eleição de foro, que dificultaria sobremaneira a defesa da consumidora.

O ponto nevrálgico da demanda não reside, como quer fazer crer a Apelante, na validade da cláusula de carência de 12 meses, mas sim na
efetiva prestação do serviço
contratado.

A Apelada é categórica ao afirmar, desde a inicial, que o pedido de cancelamento, ocorrido em 21/01/2022, deu-se em razão de "
diversas falhas técnicas no dia previsto para a sua implementação
". Nas contrarrazões, reforça que "
o software não pode ser instalado e jamais chegou a ser utilizado pela PHARMA SHOW
".

Diante desse cenário, caberia à Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC (e com maior razão pela inversão do ônus probatório determinada pelo CDC), comprovar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja, que o serviço foi devidamente instalado e estava em pleno funcionamento, justificando as cobranças.

Contudo, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, a Apelante
"
não comprovou [...] que teria realizado a instalação, e que o serviço estaria em pleno funcionamento
"
.

Não se pode exigir o cumprimento de uma obrigação (pagamento de mensalidades ou multa por fidelização) se a contraparte não cumpriu sua obrigação basilar (entrega de um produto funcional), sob pena de violação à boa-fé objetiva e à exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Se o serviço não foi prestado, as cobranças posteriores ao pedido de cancelamento – e, notadamente, a negativação por débito de abril de 2022 – são manifestamente indevidas.

Correta, portanto, a sentença ao
declarar a inexistência do débito
.

Em relação ao
dano moral
, a apelante alega que este, para pessoa jurídica, não é presumido, exigindo prova de abalo à honra objetiva.

O argumento falha duplamente.

Primeiro, é entendimento pacífico do STJ, cristalizado na Súmula 227, que "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
". Ademais, a jurisprudência é consolidada no sentido de que, em casos de
inscrição ou manutenção indevida em cadastros restritivos de crédito
, o dano moral da pessoa jurídica é presumido (
in re ipsa
), pois o abalo à sua credibilidade, reputação e "bom nome" comercial (atributos da honra objetiva) é uma consequência direta e automática do ato ilícito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA . INEXISTENTE. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ . DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO . 1. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no caso dos autos. 2. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, visto que o tribunal de origem, de forma fundamentada, resolveu a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos . 3. Na hipótese, a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à relevância ou não de determinada prova e à valoração acerca da necessidade de sua produção demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4.
No caso em apreço, o acórdão recorrido está em conformidade com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica
.Precedente. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2235389 SP 2022/0338270-1, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

Segundo, e de forma a rechaçar por completo a tese recursal, a Apelada
efetivamente comprovou o dano concreto
. Conforme demonstrado nos autos e reiterado em contrarrazões, o sócio da Apelada "
teve carta de crédito negada em razão do cadastro da Apelada em órgão de proteção ao crédito
".

Logo, o abalo à credibilidade não foi meramente hipotético; ele se materializou, causando prejuízos práticos e imediatos. Restam, pois, sobejamente caracterizados o ato ilícito (negativação por dívida inexistente) e o dano moral, impondo-se o dever de indenizar.

Por fim, o pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório não merece prosperar.

A fixação em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor idêntico ao atribuído à causa, mostra-se adequada, razoável e proporcional. O montante observa a gravidade da conduta da Apelante (negativar indevidamente uma empresa, afetando seu crédito no mercado), o dano concreto causado (recusa de crédito) e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito à Apelada.

Manter a sentença é, portanto, medida de justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante/Ré (LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA) em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar